Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-24.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2018 e 2019 – Inadmissibilidade do lançamento sobre a gleba originária loteada – Cancelamento administrativo da cobrança sobre toda a gleba, referente ao exercício de 2018 - Aprovação e registro do loteamento - Matrículas individualizadas – Cobrança que deve recair sobre cada lote ou unidade – Precedentes deste TJSP – HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercícios de 2018 e 2019 – Inadmissibilidade do lançamento sobre a gleba originária loteada – Cancelamento administrativo da cobrança sobre toda a gleba, referente ao exercício de 2018 - Aprovação e registro do loteamento - Matrículas individualizadas – Cobrança que deve recair sobre cada lote ou unidade – Precedentes deste TJSP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração - Fixação com base na faixa aplicável, conforme art. 85, § 3o, incisos I e II, CPC e § 11, do mesmo artigo – Recurso desprovido.